Tribunal: TJSP
Processo: 2149442-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*RECURSO - Embargos de declaração – Prequestionamento – Execução de título extrajudicial – Cálculos que aplicam, em cadeia, os índices corretos para apurar, ao final, o montante devido pela executada - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2149442-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes AGT ADMINISTRAÇÃO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e ALFONS GARDEMANN, é
embargada LILIANA BAIOCCHI PELLEGRINI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36743
EDCL. No 2149442-45.2019.8.26.0000/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE: AGT ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
EBDO: LILIANA BAIOCHHI PELLEGRINI
*RECURSO - Embargos de declaração Prequestionamento
Execução de título extrajudicial Cálculos que aplicam, em
cadeia, os índices corretos para apurar, ao final, o montante
devido pela executada - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 252/256 que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela ora agravante, e manteve a r. decisão que
rejeitou a impugnação ofertada pelos embargantes e homologou o cálculo
elaborado pelo i. contador.
Pretende a embargante o prequestionamento da
matéria impugnada. Sustenta que o v. acórdão viola dispositivos da lei
federal, bem como entendimento de outros Tribunais acerca das provas
pleiteadas. Alega que a prova pericial é de extrema importância, pois com
ela será possível demonstrar o real valor da execução. Argumenta ainda
que o v. acórdão não levou em consideração o disposto no CPC que faculta
à parte a indicação de seu assistente técnico, a possibilidade de impugnação
do laudo pericial e o direito a participação na produção da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão
não contém omissão, tampouco contradição, porquanto explícito na
decisum que os autos foram remetidos à contadoria diante de pedido
expresso da embargada e as partes foram devidamente notificadas sobre os
cálculos apresentados, sendo concedida a oportunidade para as partes se
manifestarem a respeito dos valores.
Ademais, os cálculos apresentados pela contadoria
judicial não violam a coisa julgada e são válidos.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator